Tribunal: TJDFT
Processo: 0722454-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO ALEGADA PELA PARTE RÉ. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO ALEGADA PELA PARTE AUTORA. PROCEDÊNCIA. COMPLEMENTAÇAO DA FUNDAMENTAÇÃO.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei.
2. Não verificada a omissão alegada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração da parte ré.
3. Por sua vez, verificada a omissão acerca de um argumento apresentado pela apelante, sendo este capaz de alterar o resultado do julgamento, impõe-se, no caso, a complementação da fundamentação jurídica do acórdão embargado.
4. Embargos de declaração da parte ré conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e providos, sem efeitos modificativos.